Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726012-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO MAJORADA POR TER SIDO PRATICADA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DE UMA DAS DUAS CERTIDÕES UTILIZADAS PARA TAL FINALIDADE. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foi utilizada condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância. 2. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidadee da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. A multirreincidência do acusado deve ser afastada, uma vez que, dentre as duas condenações prévias do réu que foram utilizadas lastrear a agravante, uma delas não possui aptidão para tanto, já que alcançada pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se mostrando adequada para fins de reincidência. Assim, excluída uma das duas condenações utilizadas para fins de reincidência, afasta-se a multirreincidência, aplicando-se a reincidência em sua forma simples. 5. Verificando-se a presença da circunstância agravante da reincidência (em sua forma simples) e da circunstância atenuante da confissão espontânea, procede-se à compensação integral entre elas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso I, ambos da Lei no 9.503/1997 (lesão corporal culposa no trânsito praticada por condutor sem habilitação), por três vezes, em concurso formal, diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão da circunstância judicial negativamente avaliada, afastar a multirreincidência da pena na segunda fase da dosimetria, aplicando a reincidência simples, e promover a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação, para 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação. O recorrente requer a revisão da dosimetria de pena, para que a agravante da reincidência seja totalmente compensada pela atenuante da confissão espontânea, bem como que a pena seja fixada no mínimo legal e, ainda, que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo quanto ao pleito de compensação total da reincidência pela atenuante da confissão espontânea, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Desse modo, afastada a multirreincidência do acusado, verificando-se a hipótese de reincidência em sua forma simples, deve a agravante da reincidência ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea” (ID 57918718). Melhor sorte não colheria o apelo em relação ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Desse modo, alinhando meu posicionamento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, tenho que a pena-base deve ser exasperada em quantum equivalente à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Logo, defere-se, em parte, a pretensão defensiva, para o fim de se reduzir a pena-base do apelante” (ID 57918718) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco reuniria condições de prosseguir o recurso no que diz respeito ao pleito de fixação do regime aberto, pois a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - CP. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E PESSOALIDADE DO ATO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... 5. Ainda, a defesa pleiteia a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta, ao argumentou que o regime menos gravoso melhor se amolda ao caso, porquanto o acusado não seria reincidente específico, as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis, o crime cometido seria sem violência ou grave ameaça e o bem teria sido restituído à vítima. 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 deste Sodalício: "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023